Tribunal: TJDFT
Processo: 0703133-49.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703133-49.2019.8.07.0009 RECORRENTE: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA RECORRIDO: LUIZ GUSTAVO DE SA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO VIA COOPERATIVA. TAXAS REGULARMENTE ESTABELECIDAS. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO COOPERADO ATÉ O MOMENTO DA LEGÍTIMA ALIENAÇÃO DO BEM. 1. São legítimas as taxas criadas em Assembleia Geral Extraordinária ou reunião da Comissão de Representantes do empreendimento cooperado, observada a participação e a ciência expressa do interessado. 2. Somente é possível reputar causa interruptiva da prescrição o “ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor”, nos termos do inciso VI do artigo 202 do Código Civil. No caso, a afirmação categórica do réu em outro processo no sentido de ter quitado o débito não importa, em hipótese alguma, em “reconhecimento do direito”. 3. O cooperado é responsável pela dívida da unidade imobiliária até o momento de sua legítima alienação, desnecessária a prévia ciência da cooperativa acerca da venda do bem, pois, ao tempo do negócio, o imóvel já integrava o patrimônio do vendedor cooperado, uma vez liberada a hipoteca sobre o imóvel, realizada a transferência do bem via Cartório de Registro de Imóveis, com efeitos para todos. 4. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido, declarando-se a prescrição parcial do débito. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 205 do Código Civil, afirmando que os créditos perseguidos nos autos decorrem de obrigações contratuais e devem obedecer à prescrição decenal. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Alexandre Matias Rocha Júnior, OAB/DF 43.138. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Tampouco comporta trânsito o apelo especial em relação à indicada ofensa do artigo 205 do CC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão quanto à natureza dos diversos débitos objetos da lide e acolher a tese recursal, demandaria o reexame dos contratos firmados entre as partes e de provas, o que é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009